Tribunal: STF
Processo: ARE 1310221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — EXPRESSA PREVISÃO EM EDITAL DE PROVIMENTO DE CARGOS PARA QUADRO PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO — CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS DO EDITAL — INTERPRETAÇÃO CONFORME AS REGRAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO SERVIÇO PÚBLICO — ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS APROVADOS COMO TEMPORÁRIOS — CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL — DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO — PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS — DANOS MORAIS INEXISTENTES, POR INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, II e IX e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Contratações temporárias, de fato, são permitidas, mas tão somente se comprovadas as situações de excepcionalidade, conforme disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que remete sua regulamentação a lei especifica.
    No caso em tela, a mencionada Lei Municipal n° 1146/2001, em seu art. 10, é clara ao consignar que apenas para atendimento de excepcional interesse público é possível a contratação temporária, sendo certo que nem no edital, nem em processo administrativo que o precedeu (ou ao menos nenhuma prova neste sentido foi produzida) consta qual seria a urgência e excepcionalidade da contratação.
    Logo, assiste razão ao recorrente quando afirma que a interpretação mais consentânea com os termos do edital é de que, de fato, o provimento era para o quadro permanente da administração municipal.
    Ainda, verifico que o recorrente foi aprovado dentro do quadro de vagas do edital, que na ampla concorrência previa 40 (quarenta) vagas, tendo ele logrado êxito na 26a colocação, sendo assim desnecessária a realização de perícia prevista para o preenchimento de vaga de ampla concorrência.
    A jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, já consolidou o entendimento que a aprovação do candidato dentro do número de vagas do edital lhe garante o direito subjetivo à nomeação."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente